Tribunal: TJDFT
Processo: 0739857-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739857-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILSON MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença extintiva, confirmada por embargos de declaração, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. ABANDONO DA CAUSA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EFEITO SUBSTITUTIVO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1639634, 0740298-89.2021.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 22/11/2022.)". Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator